Tribunal: TJBA
Processo: 8007288-55.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007288-55.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES, CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA

APELADO: JOSENILDO DE SOUSA SILVA e outros (10)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA, ROBSON SILVA MELO, DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES, DIEGO SAMIR ALVES DA SILVA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, DOUGLAS SOUZA LISBOA, CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA, LECIO MARCIO RODRIGUES DE ASSIS, FILLIPE EMANUEL DOS SANTOS PEREIRA, JOSE CARLOS DO CARMO NETO, JOSELMO ARAGAO NOVAES

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO FOGO AMIGO. CRIMES DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS.

PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
PUGNADO PELO RÉU ISAAC JÚNIOR S
ANTOS
OLIVEIRA.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO QUE JÁ FOI CONCEDIDO EM SENTENÇA.

PRELIMINAR DE N
ULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA:
REJEITADA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM ADULTERAÇÃO DA PROVA E EXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS. EXTRAÇÕES TELEMÁTICAS REALIZADAS DIRETAMENTE DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS E/OU DAS NUVENS VINCULADAS, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO DEPOIMENTO DO COLABORADOR HIAGO
RODRIGUES DA CRUZ
:
REJEITADA. O DESLIGAMENTO DA CÂMERA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO COLABORADOR E NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS:
AFASTADA. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, INCLUSIVE POR REMISSÃO A MANIFESTAÇÕES ANTERIORES, E PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS PELA COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO.

NULIDADE DO AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA
E ARRECADAÇÃO
:
REJEITADA. A AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM TODAS AS PÁGINAS NÃO INVALIDA O DOCUMENTO, QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS DE REGULARIDADE. TESTEMUNHA QUE ASSINOU A PÁGINA FINAL ACOMPANHOU TODA A BUSCA DESDE O INÍCIO AO FIM.

PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA:
REJEITADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS. DISCUSSÃO SUPERADA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR MINISTERIAL. POSSIBILIDADE DE
JUNTADA DE PROVAS APÓS INSTRUÇÃO.
ACOLHIDA. É PERMITIDA A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, DESDE QUE SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO. ART. 231, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
IMPROVIDO. NÃO FOI DEMONSTRADA ESTRUTURA HIERARQUIZADA E DIVISÃO DE TAREFAS TÍPICAS, MAS ATUAÇÕES INDEPENDENTES DOS ACUSADOS.

R
ECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO DE ALMIR
SALES DOS SANTOS JÚNIOR.
INALBERGAMENTO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DE ALMIR POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, REGISTRO DE SOMENTE UMA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À JOSENILDO.

RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO DE GISNAAC SANTOS DE OLIVEIRA.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR GISNAAC, CUJA PARTICIPAÇÃO FOI COMPROVADA POR
QUEBRA DO
SIGILO TELEMÁTICO E DEPOIMENTOS
DAS TESTEMUNHAS
.

RECURSO MINISTERIAL PARA EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:
POSSIBILIDADE. CONFIGURADA A COAUTORIA DE ANDREI DIAS DE OLIVEIRA E FELIPE GOMES TAVARES. COM CONDUTAS ATIVAS E ESSENCIAIS. TEORIA UNITÁRIA. RÉUS QUE NÃO AUFERIRAM LUCRO DIRETAMENTE, POIS ERAM EMPREGADOS, PORÉM CONCORRERAM PARA O ÊXITO DA EMPREITADA.

RECURSO MINISTERIAL PARA
APLICAÇÃO DA
MAJORANTE DO ART. 19 DA LEI Nº 10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA DOSIMETRIA DE TODOS OS RÉUS, EIS QUE FORAM ABSOLVIDOS DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAJORANTE CORRETAMENTE APLICADA EM DESFAVOR DOS RÉUS JOSENILDO, ISAAC, JHONNATAN, ALÉM DE GISNAAC.

RECURSOS DEFENSIVOS:

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO RÉU ISAAC.
DESPROVIMENTO. COMPROVADO QUE O RÉU ADMINISTRAVA AS LOJAS UNIVERSO MILITAR E SPORT TIRO, COORDENANDO AS VENDAS IRREGULARES. A MATERIALIDADE E AUTORIA ESTÃO DEMONSTRADAS PELA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO PELO RÉU FELIPE GOMES TAVARES.
DESPROVIMENTO. RÉU QUE ATUAVA ATIVAMENTE NA VENDA ILEGAL DE ARMAS, ORIENTANDO COLEGAS E MANTENDO O ESTOQUE DE ACORDO COM O SISTEMA MEDIANTE FRAUDES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO DE JOSENILDO DE SOUSA SILVA PELO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO.
IMPROVIDO. RECORRENTE IDENTIFICADO COMO UM DOS PRINCIPAIS FORNECEDORES DE ARMAS E MUNIÇÕES, COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VULTOSAS, INCOMPATÍVEIS COM SUA RENDA. A PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SÃO INEQUÍVOCAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO DE JOSENILDO DE SOUZA SILVA PELO CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO.
DESPROVIMENTO. EVIDÊNCIAS DE USO DE CONTAS DE TERCEIROS PARA DISSIMULAR VALORES ILÍCITOS DECORRENTES DO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO DE JHONNATAN WALLAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE. RÉU IDENTIFICADO COMO UM DOS PRINCIPAIS NEGOCIADORES, COM VASTA GAMA DE CONTATOS PARA O COMÉRCIO ILEGAL, INCLUSIVE PARA A FACÇÃO CRIMINOSA HONDA. FARTA PROVA DOCUMENTAL ENCONTRADA. ACERVO PROBATÓRIO COESO QUANTO AO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO DE JHONNATAN WALLAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
IMPOSSIBILIDADE. ARMA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO RÉU, NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO. AFASTADA TAMBÉM A CONSUNÇÃO. OS CRIMES COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS LESIONAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS.

DOSIMETRIA
DA PENA
:
MANTIDAS AS ABSOLVIÇÕES DE ALMIR SALES DOS SANTOS JÚNIOR E QUEILA CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA.

D
OSIMETRIA DE ISAAC
JÚNIOR SANTOS OLIVEIRA
. IDENTIFICADAS DUAS MAJORANTES.
DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 19, DA LEI Nº 11.826/03 PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO (FRAÇÃO DE 2/3). PENA REDIMENSIONADA PARA 1
6
(
DEZESSEIS
) ANOS,
08 (OITO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS
DE RECLUSÃO E MULTA.

DOSIMETRIA FELIPE GOMES TAVARES.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E MANTIDA NA TERCEIRA FASE. NECESSIDADE DE

APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO (FRAÇÃO DE 2/3). PENA REDIMENSIONADA PARA 10 (
DEZ
) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

DOSIMETRIA ANDREI DIAS DE OLIVERIA.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E MANTIDA NA TERCEIRA FASE. NECESSIDADE DE

APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO (FRAÇÃO DE 2/3). PENA REDIMENSIONADA PARA 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

DOSIMETRIA IGOR ENDEL MOREIRA DA SILVA.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E MANTIDA NA TERCEIRA FASE. NECESSIDADE DE

APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO (FRAÇÃO DE 2/3). PENA REDIMENSIONADA PARA 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

DOSIMETRIA GISNAAC DOS SANTOS DE OLIVEIRA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 20, I, DA LEI 10.826/03 E DO CRIME CONTINUADO. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA EM 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

DOSIMETRIA JOSENILDO SOUSA SILVA.
DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 19, DA LEI Nº 11.826/03 PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO (FRAÇÃO DE 2/3). PENA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMAS REDIMENSIONADA PARA 1
8
(DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE MULTA. DIANTE DO CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA EM 21 (VINTE E UM) ANOS E 09 (NOVE) MESES E MULTA.

DOSIMETRIA JHONNATAN WALLAS REIS ALVES.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E MANTIDA NA TERCEIRA FASE. NECESSIDADE DE

APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO (FRAÇÃO DE 2/3). PENA REDIMENSIONADA PARA 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA, PELO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. TAMBÉM CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 11.826/03, COM PENA ESTABELECIDA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. DIANTE DO CONCURSO MATERIAL, PENA DEFINITIVAMENTE FIXADA EM 18 (DEZOITO) ANOS E MULTA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelas Defesas dos réus Josenildo de Souza Silva, Jhonnatan Wallas Reis Alves, Isaac Júnior Santos de Oliveira e Felipe Gomes Tavares, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, Dr. Eduardo Ferreria Padilha, que, nos autos da ação penal, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória formulada na denúncia.

2. A sentença de primeiro grau absolveu todos os réus da imputação referente ao crime de organização criminosa e absolveu integralmente os acusados Almir Sales dos Santos Júnior, Queila Cristina Cardoso de Oliveira e Gisnaac Santos de Oliveira, por insuficiência probatória. Por outro lado, condenou os demais réus pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, com condenações adicionais por lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida para réus específicos.

3. Na oportunidade, o Magistrado sentenciante fixou para o réu Josenildo de Souza Silva a pena de 18 anos e 09 meses de reclusão; para Jhonnatan Wallas Reis Alves a pena de 09 anos de reclusão; para Igor Endel Moreira da Silva a pena de 06 anos de reclusão; para Isaac Junior Santos de Oliveira a pena de 13 anos e 06 meses de reclusão; para Andrei Dias de Oliveira a pena de 04 anos de reclusão; e para Felipe Gomes Tavares a pena de 13 anos e 06 meses de reclusão. Negou-se o direito de recorrer em liberdade apenas ao réu Josenildo, concedendo-o aos demais acusados.

4. Acerca da conduta delitiva, a denúncia narrou que, a partir de informações obtidas na "Operação Astreia" mediante análise do aparelho celular do colaborador Hiago Rodrigues da Cruz, identificou-se uma intensa atividade de comércio ilegal de armas de fogo, munições e acessórios, o que culminou na deflagração da "Operação Fogo Amigo".

5. Verificou-se que o esquema envolvia a negociação clandestina de armamentos, incluindo a utilização de lojas registradas (Universo Militar e Sport Tiro) para a venda irregular de munições sem a apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), bem como a atuação de agentes de segurança pública que forneciam armas apreendidas irregularmente para revenda a facções criminosas, a exemplo da facção Honda.

6. O Apelante Isaac Júnior Santos de Oliveira, em sede de preliminar, requereu a concessão do direito de apelar em liberdade. Contudo, verifica-se a ausência de interesse recursal neste ponto, porquanto o pronunciamento judicial de origem já deferiu o referido direito ao condenado, carecendo o pedido de objeto a ser apreciado por esta instância revisora. Preliminar não conhecida.

7. Preliminarmente, as defesas de Felipe, Isaac, Josenildo e Jhonnatan arguiram a nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia, alegando ausência de perícia, laudo de extração e registro de logs forenses. Ocorre que os elementos de convicção foram obtidos mediante prévia e regular autorização judicial de compartilhamento de provas oriundas de processo diverso, procedimento plenamente admitido no ordenamento jurídico. A apreensão do aparelho celular do colaborador ocorreu de forma lícita, com acondicionamento em envelopes lacrados e extração de dados por peritos oficiais. A simples alegação defensiva, desprovida da demonstração de adulteração concreta da prova ou de prejuízo efetivo, atrai a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, não havendo nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada.

8. Com relação à preliminar de nulidade do depoimento do colaborador Hiago Rodrigues da Cruz, arguida pelas defesas de Felipe, Josenildo e Jhonnatan em virtude do desligamento da câmera durante a audiência, não se constata qualquer ilegalidade. A medida de proteção ao colaborador encontra amparo na Lei de Organizações Criminosas. O magistrado tomou o cuidado de solicitar a identificação visual e qualificação prévia do colaborador antes de desligar a transmissão de vídeo, não restando demonstrada qualquer dúvida sobre a identidade do depoente ou prejuízo ao exercício do contraditório. Preliminar rejeitada.

9. No que se refere à preliminar de nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas, suscitada por Isaac sob o argumento de ausência de fundamentação e prorrogações irregulares, a tese defensiva não prospera. As decisões judiciais que deferiram e prorrogaram as medidas cautelares reportaram-se devidamente à complexidade das investigações, à gravidade dos fatos e à imprescindibilidade da continuidade do monitoramento para desarticular a rede de comércio clandestino de armamentos. A fundamentação
per relationem
e as prorrogações sucessivas, quando justificadas pela natureza intrincada do caso, são plenamente válidas. Preliminar rejeitada.

10. Quanto à nulidade do Auto de Busca e Arrecadação arguida por Jhonnatan Wallas, fundamentada na ausência de assinatura de testemunhas em todas as páginas, compreende-se que tal falha constitui mera irregularidade formal. A testemunha acompanhou integralmente a diligência e assinou a lauda final do documento, e o conteúdo reflete com fidelidade os atos praticados pela autoridade policial, não havendo indícios de falsidade ou adulteração que justifiquem a invalidação da prova. Preliminar rejeitada.

11. Concernente à preliminar de inépcia da denúncia formulada por Jhonnatan Wallas, sob o argumento de descrição genérica dos fatos, verifica-se que a peça acusatória preenche todos os requisitos legais. A denúncia expôs de forma pormenorizada a conduta do recorrente, detalhando sua atuação como intermediador de armas para a facção criminosa, com a indicação de 32 movimentações financeiras suspeitas. Ademais, a prolação de sentença condenatória torna superada a discussão sobre a inépcia da peça de ingresso. Preliminar rejeitada.

12. No tocante à preliminar suscitada pelo Ministério Público para a admissão de documentos juntados após o encerramento da instrução probatória, a tese merece acolhimento. A legislação processual penal autoriza a juntada de documentos em qualquer fase do processo. Os relatórios de inteligência inseridos nos autos pelo órgão acusatório antes da apresentação das alegações finais foram devidamente submetidos ao contraditório, tendo as defesas oportunidade irrestrita de manifestação, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. Preliminar ministerial acolhida.

13. No mérito, o Ministério Público pugnou pela condenação de todos os denunciados pelo crime de organização criminosa. A configuração deste delito exige a demonstração de associação de quatro ou mais pessoas, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. O conjunto probatório revelou que os acusados atuavam de maneira pulverizada, adquirindo e revendendo armas e munições de forma independente e autônoma, conduzidos por desígnios próprios, inexistindo vínculo de subordinação, comando central ou hierarquia estrutural que caracterize o preenchimento dos elementos normativos do tipo penal. Absolvições mantidas.

14. O recurso ministerial pleiteou a condenação de Almir Sales dos Santos Júnior pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo. A instrução probatória revelou-se insuficiente para embasar um decreto condenatório. A apreensão de pequena quantidade de estojos deflagrados e o registro de uma única transferência financeira no valor de cinco mil reais em favor de Josenildo não comprovam a habitualidade exigida para a configuração do delito mercantil. Absolvição mantida em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

15. Por outro lado, assiste razão ao Ministério Público quanto ao pleito de condenação de Gisnaac Santos de Oliveira pelo comércio ilegal de armas de fogo. Os relatórios de extração telemática e os depoimentos dos funcionários da loja Sport Tiro comprovaram, de forma inequívoca, que o apelado autorizava e orientava ativamente a venda de munições a pessoas não habilitadas, orientando a utilização de registros de terceiros para burlar a fiscalização e dar baixa no sistema de controle. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação decretada.

16. O Ministério Público requereu o afastamento do reconhecimento da participação de menor importância concedida aos réus Andrei Dias de Oliveira e Felipe Gomes Tavares. O pleito merece provimento. Os réus atuaram de maneira ativa e indispensável na engrenagem criminosa, efetivando as vendas irregulares e fraudando os sistemas de controle das lojas de armamento mediante a inserção de dados falsos. O Código Penal adota a Teoria Unitária, e a conduta de ambos configurou verdadeira coautoria, tendo domínio sobre o fato e participação essencial no sucesso da empreitada, sendo irrelevante o fato de não auferirem os lucros diretos da atividade ilícita.

17. O recurso ministerial pugnou pela aplicação da causa de aumento prevista na legislação de armas, sob a justificativa de que os armamentos eram comercializados no âmbito de organização criminosa. Uma vez afastada a configuração deste delito associativo, a majorante deve ser apreciada individualmente, incidindo apenas sobre os réus Josenildo, Isaac e Jhonnatan, cuja comercialização ou posse de armas e munições de uso restrito restou inequivocamente comprovada nos autos.

18. A defesa de Isaac Junior Santos de Oliveira pugnou por sua absolvição, alegando ausência de provas e licitude na posse do material apreendido. O acervo probatório demonstrou que o recorrente, na condição de administrador de fato das lojas Universo Militar e Sport Tiro, coordenava ativamente a venda irregular de munições para pessoas sem documentação legal, comercializando, inclusive, artefatos de uso restrito, com o auxílio direto de seus funcionários. A autoria é inconteste, restando caracterizada a conduta comercial clandestina.

19. A defesa de Felipe Gomes Tavares pleiteou a absolvição sustentando a ocorrência de erro de proibição invencível. Inviável o acolhimento da tese. O réu, vendedor experiente de loja de armamentos, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, operando ativamente na venda irregular de munições e na fraude aos sistemas de controle de estoque utilizando documentos de terceiros. A alegação de desconhecimento da norma não encontra respaldo nos diálogos telemáticos interceptados, que evidenciam o dolo e a compreensão da clandestinidade da conduta.

20. A defesa de Josenildo de Sousa Silva requereu a absolvição dos crimes de comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro. As provas documentais, telemáticas e testemunhais apontam o recorrente como o principal fornecedor de armamentos ilegais da região, negociando dezenas de armas, inclusive com numeração raspada, e movimentando mais de dois milhões de reais em período incompatível com sua renda lícita. A utilização de contas bancárias de terceiros, notadamente de sua esposa, para dissimular os expressivos ganhos do comércio clandestino, configura com clareza o delito de lavagem de capitais. Condenações mantidas.

21. A defesa de Jhonnatan Wallas Reis Alves requereu a absolvição por insuficiência probatória e pugnou pelo reconhecimento do princípio da consunção entre o porte ilegal e o comércio de armas. Restou sobejamente comprovado que o réu atuava como intermediador contumaz de armas de fogo, provendo armamento para facções criminosas locais. A apreensão de uma arma com numeração suprimida no interior de sua residência configura delito autônomo. O crime de porte ilegal e o de comércio ilícito tutelam bens jurídicos diversos, notadamente a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, o que inviabiliza a absorção de um crime pelo outro. Condenações mantidas em concurso material.

22. Dosimetria da pena do acusado
ISAAC JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA
. Na primeira fase, operou-se o deslocamento da majorante referente à comercialização de armas de uso restrito para negativar o vetor das circunstâncias judiciais, fixando-se a pena-base em 06 anos e 09 meses de reclusão. Na segunda fase, inexistiram atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento pelo fato de o réu ser militar, elevando a reprimenda para 10 anos e 15 dias de reclusão, com multa de 16 dias-multa. Pelo reconhecimento da continuidade delitiva, aplicou-se a fração de aumento de 2/3, restando a pena definitiva redimensionada para 16 anos, 08 meses e 25 dias de reclusão, e 26 dias-multa.

23. Dosimetria da pena do acusado
FELIPE GOMES TAVARES
. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 06 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão parcial não tem o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em estrita observância ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Na terceira fase, com o afastamento da participação de menor importância e a aplicação do crime continuado na fração de 2/3, a pena resta definitivamente estabelecida em 10 anos de reclusão e 16 dias-multa.

24. Dosimetria da pena do acusado
ANDREI DIAS DE OLIVEIRA
. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo de 06 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes agravantes ou atenuantes na segunda etapa. Na terceira fase, provido o recurso ministerial para afastar o reconhecimento da participação de menor importância e aplicar a regra da continuidade delitiva na fração de 2/3, a reprimenda definitiva é fixada em 10 anos de reclusão e 16 dias-multa.

25. Dosimetria da pena do acusado
IGOR ENDEL MOREIRA DA SILVA
. Na primeira fase, a pena-base permaneceu no mínimo legal de 06 anos de reclusão e 10 dias-multa. A segunda fase não apresentou oscilações por ausência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, incide a regra do crime continuado, justificando-se o aumento na fração de 2/3 diante da habitualidade das condutas. Pena definitiva estabelecida em 10 anos de reclusão e 16 dias-multa.

26. Dosimetria da pena do acusado
GISNAAC SANTOS DE OLIVEIRA
. Condenado nesta instância recursal, procedeu-se à individualização da pena. Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixou-se a pena-base em 06 anos de reclusão. Na segunda fase, pena inalterada. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento pelo fato de o réu ser policial militar aposentado, elevando a sanção para 09 anos de reclusão e 15 dias-multa. Aplicado o aumento de 2/3 pelo crime continuado, a pena definitiva alcança o montante de 15 anos de reclusão e 25 dias-multa.

27. Dosimetria da pena do acusado
JOSENILDO DE SOUSA SILVA
referente ao crime de comércio ilegal de arma de fogo. Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em face do elevado grau de reprovabilidade da conduta, do intenso volume de negócios ilícitos e do deslocamento da majorante do uso restrito, sendo fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão. Na segunda fase, pena inalterada. Na terceira fase, presente a majorante por ser policial militar, a sanção atingiu 11 anos e 03 meses de reclusão. Com a incidência do crime continuado na fração de 2/3, a pena por este delito consolidou-se em 18 anos e 09 meses de reclusão e 31 dias-multa.

Dosimetria da pena do acusado
JOSENILDO DE SOUSA SILVA
referente ao crime de lavagem de dinheiro. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo legal de 03 anos de reclusão. Ausentes circunstâncias moduladoras nas fases seguintes, a pena definitiva para este crime é de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. Em face do concurso material de crimes, a soma das reprimendas resulta na pena total e definitiva de 21 anos e 09 meses de reclusão, e 41 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

28. Dosimetria da pena do acusado
JHONNATAN WALLAS REIS ALVES
referente ao crime de comércio ilegal de armas de fogo. Na primeira fase, pena-base mantida no mínimo legal de 06 anos de reclusão. Na segunda fase, a alegada confissão espontânea não restou configurada. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento pela comercialização de artefatos de uso restrito, elevando a pena para 09 anos de reclusão e 15 dias-multa. Com o aumento de 2/3 pelo crime continuado, a pena resulta em 15 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Dosimetria da pena do acusado
JHONNATAN WALLAS REIS ALVES
referente ao crime de porte ilegal de arma com numeração suprimida. A pena foi dosada no patamar mínimo legal de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornando-se definitiva neste
quantum
ante a ausência de outras circunstâncias moduladoras. Aplicando-se a regra do concurso material com o delito de comércio ilegal, a pena total a ser cumprida pelo réu alcança 18 anos de reclusão e 35 dias-multa, em regime inicial fechado.

29. Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelas partes, o órgão julgador não está obrigado a esgotar expressamente todos os dispositivos legais e princípios invocados, sendo suficiente a apresentação de fundamentação clara, coerente e objetiva que ampare a conclusão adotada para o deslinde da controvérsia, restando plenamente satisfeitas as exigências para o acesso às instâncias extraordinárias.

30. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento dos recursos defensivos e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

RECURSOS DE APELAÇÃO DA DEFESA CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR O RÉU GISNAAC SANTOS OLIVEIRA PELO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO À PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO E 25 DIAS-MULTA; E PARA REDIMENSIONAR AS PENAS APLICADAS AOS DEMAIS RÉUS, AFASTANDO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E RECONHECENDO A CONTINUIDADE DELITIVA, FIXANDO AS SEGUINTES PENAS DEFINITIVAS: ISAAC JUNIOR SANTOS OLIVEIRA A 16 ANOS, 08 MESES E 25 DIAS DE RECLUSÃO; FELIPE GOMES TAVARES A 10 ANOS DE RECLUSÃO; ANDREI DIAS DE OLIVEIRA A 10 ANOS DE RECLUSÃO; IGOR ENDEL MOREIRA DA SILVA A 10 ANOS DE RECLUSÃO; JOSENILDO DE SOUSA SILVA A 21 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO; E JHONNATAN WALLAS REIS ALVES A 18 ANOS DE RECLUSÃO. FICAM MANTIDOS INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8007288-55.2024.8.05.0146
, provenientes da Comarca de
JUAZEIRO
/BA, em que figuram como Apelantes
e Réus, simultaneamente,
o
Ministério Público do Estado da Bahia, JOSENILDO DE SOUZA SILVA, JHONNATAN WALLAS REIS ALVES, ISAAC JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA, FELIPE GOMES TAVARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO

MINISTERIAL
E
DAR-LHES PARCIAL
PROVIMENTO,
BEM COMO
CONHEÇO EM PARTE
o recurso do réu ISAAC JUNIOR SANTOS OLIVEIRA E, NO MÉRITO, JULGO-O DESPROVIDO. COM RELAÇÃO AOS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS FELIPE GOMES TAVARES JOSENILDO DE SOUSA SILVA E JHONNATAN WALLAS REIS ALVES, CONHEÇO-OS E JULGO-OS DESPROVIDOS.

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16